Tribunal: TJSP
Processo: 1008594-79.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM SEED MONEY (CAPITAL SEMENTE). QUANTIA APORTADA COM RETORNO FIXO EM DETERMINADO TEMPO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO EMPRESA. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 26. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Embora celebrado contrato de sociedade em conta de participação,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM SEED MONEY (CAPITAL SEMENTE). QUANTIA APORTADA COM RETORNO FIXO EM DETERMINADO TEMPO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO EMPRESA. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 26. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Embora celebrado contrato de sociedade em conta de participação, constou como mote do negócio o aporte de valor como investimento em seed money (capital semente), ou seja, investimento de alavancagem em projetos, ou startups iniciantes. Ausência do elemento empresa. Retorno certo em determinado lapso de tempo. Competência das Colendas Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36. Precedentes.
Recurso não conhecido.